Tribunal: TJMT
Processo: 1000733-17.2024.8.11.0101
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000733-17.2024.8.11.0101
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR]

Parte(s):

[BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELANTE), DENIO MOREIRA DE CARVALHO JUNIOR - CPF: 445.479.356-53 (ADVOGADO), CORA SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. - CNPJ: 37.880.206/0001-63 (APELANTE), MARCIO LAMONICA BOVINO - CPF: 153.560.108-69 (ADVOGADO), LOVANI KONZEN - CPF: 435.507.620-20 (APELADO), MAIQUE JONATAN CORDEIRO ZANATTA - CPF: 060.356.531-03 (ADVOGADO), MARIA ELIZABETE CORDEIRO ZANATTA - CPF: 775.395.161-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO – FRAUDE BANCÁRIA – "GOLPE DA FALSA CENTRAL" – PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA, ILEGITIMIDADE PASSIVA E FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL REJEITADAS – PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA AFASTADA – MÉRITO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS – SÚMULA 479 DO STJ – FORTUITO INTERNO – FALHA NA SEGURANÇA DOS SISTEMAS – CONTRATAÇÃO DIGITAL COM DADOS DIVERGENTES E GEOLOCALIZAÇÃO ZERADA – AUSÊNCIA DE PROVA DE MANIFESTAÇÃO DE VONTADE VÁLIDA – DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
MANTIDO –
RECURSOS DESPROVIDOS.

Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando as provas documentais são suficientes para o convencimento do magistrado, sendo o juiz o destinatário da prova (Art. 370 do CPC).

As instituições financeiras que integram a cadeia de consumo, seja como credora do empréstimo fraudulento, seja como plataforma que viabilizou o desvio do numerário por boleto falso, possuem legitimidade passiva
ad causam
.

O princípio da inafastabilidade da jurisdição (Art. 5º, XXXV, CF) dispensa o prévio esgotamento da via administrativa para o ajuizamento de ação judicial.

Em casos de fraude bancária (fato do serviço), aplica-se o prazo prescricional de 5 anos (Art. 27 do CDC), e não o prazo decadencial para vícios aparentes.

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes praticadas por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula 479/STJ).

A disponibilização de crédito não solicitado, seguida de transferência imediata para conta de terceiros via boleto fraudulento, evidencia falha na segurança e no dever de vigilância das rés.

O desconto indevido em benefício previdenciário de natureza alimentar de pessoa idosa e enferma ultrapassa o mero aborrecimento, ensejando reparação moral.

Valor da indenização (R$ 10.000,00) mantido, por observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Recursos desprovidos.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1000733-17.2024.8.11.0101

APELANTES:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A E CORA SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A.

APELADO:

LOVANI KONZEN

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Tratam-se de recursos de apelação interpostos por
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
e por
CORA SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A.
em face da sentença pelo juízo da Vara Única da Comarca de Cláudia,
Dra. Thatiana dos Santos
, lançada nos autos da ação declaratória de inexistência de débito, cumulada com pedido de repetição do indébito e danos, com pedido de liminar de tutela provisória de urgência, ajuizada por
LOVANI KONZEN,
que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial e declarou a
inexistência do débito advindo do empréstimo realizado na modalidade consignado no importe de R$ 17.207,86 (dezessete mil, duzentos e sete reais e oitenta e seis centavos); condenou o Banco Santander a restituir à parte autora as parcelas cobradas indevidamente, na forma simples, sendo os juros de mora de 1% ao mês se darão pela aplicação da SELIC (art. 406, §1º, do CC), e correção monetária pelo IPCA, sendo que ambos deverão incidir a contar do efetivo prejuízo, nos termos das Súmulas 43 e 54 do STJ; e condenou solidariamente os réus em danos morais em favor da parte autora na quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), de forma
pro rata,
com juros de mora de 1% ao mês a contar da citação e correção monetária pelo IPCA desde o arbitramento. Condenou, ainda, a parte requerida solidariamente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do artigo 85, 2º do Código de Processo Civil.

Inconformado, o Banco Santander
interpôs recurso de apelação pugnando pela reforma integral da sentença.

Em sede preliminar, sustentou a ocorrência de cerceamento de defesa e nulidade da decisão, ao argumento de que o juízo de primeiro grau optou pelo julgamento antecipado da lide e, contraditoriamente, utilizou como fundamento central da condenação a suposta insuficiência das provas apresentadas pela instituição financeira, sem oportunizar a produção de prova pericial em tecnologia da informação que pudesse atestar a integridade do sistema de biometria facial, a segurança do token gerado e a correspondência da imagem capturada com o rosto da apelada.

Arguiu, ainda, sua ilegitimidade passiva, aduzindo que sua atuação se limitou à aprovação do crédito e ao depósito do valor na conta corrente de titularidade exclusiva da apelada, mantida no Banco Bradesco, de modo que a fraude narrada não ocorreu em seu ambiente de contratação, sendo a transferência posterior dos valores resultado de ato voluntário da própria consumidora, sem qualquer possibilidade de controle ou intervenção por parte da instituição.

Suscitou, também, a falta de interesse processual da apelada, pela ausência de prévio requerimento administrativo perante os canais de atendimento do banco, como o SAC ou a Ouvidoria, antes do ajuizamento da demanda judicial.

Levantou, por fim, a prejudicial de mérito consistente na decadência do direito da consumidora, sob o fundamento de que os descontos em seu benefício previdenciário tiveram início em abril de 2023, tornando o suposto defeito na prestação do serviço evidente desde aquela data, ao passo que a ação somente foi distribuída em julho de 2024, após o transcurso do prazo decadencial previsto no artigo 26 do Código de Defesa do Consumidor.

No mérito, o Banco Santander defendeu a absoluta legalidade e regularidade da contratação digital, afirmando que o contrato de empréstimo foi formalizado por meio de plataforma eletrônica dotada de tecnologia de verificação de vivacidade, biometria facial em tempo real, envio de documento de identidade original e cruzamento de dados com bases oficiais do governo federal, sendo tecnicamente infundada a conclusão da sentença de que a ausência de dados de geolocalização invalidaria o negócio jurídico, uma vez que tal ausência decorre da desativação dos serviços de localização no dispositivo do usuário, circunstância que não retira o valor probatório da biometria.

Sustentou, ademais, a configuração de culpa exclusiva da vítima, argumentando que a apelada, ao atender ligação de desconhecidos e realizar transferência de elevado valor para conta de empresa terceira, rompeu o nexo de causalidade entre a prestação do serviço bancário e o dano sofrido, não havendo qualquer falha interna do sistema do Banco Santander.

Impugnou, ainda, a parte da sentença que determinou a anulação do contrato e a devolução das parcelas sem impor à apelada a obrigação de restituir o valor principal do empréstimo creditado em sua conta, no montante de R$ 16.744,63 (dezesseis mil setecentos e quarenta e quatro reais e sessenta e três centavos), sustentando que tal determinação configura enriquecimento sem causa expressamente vedado pelo ordenamento jurídico, e que, em caso de manutenção da nulidade contratual, deve ser reconhecido o direito da instituição à compensação integral desse valor com as quantias que venha a ser condenada a devolver ou pagar.

Contestou, por fim, a condenação ao pagamento de danos morais, afirmando que não praticou qualquer ato ilícito, que a cobrança das parcelas representava exercício regular de direito fundado em contrato assinado eletronicamente, e que os aborrecimentos decorrentes de negócios malsucedidos não possuem gravidade suficiente para caracterizar dano moral indenizável, requerendo, subsidiariamente, a redução do valor fixado para quantia não superior a R$ 1.000,00 e a alteração da data de início dos juros de mora para a data da fixação definitiva da condenação
(Id.
357751926).

A apelante (
Cora Sociedade de Crédito Direto S.A)
, por sua vez, também interpôs recurso de apelação requerendo a reforma integral da sentença.

Em sede preliminar, renovou a arguição de ilegitimidade passiva, esclarecendo o funcionamento de sua plataforma como mera intermediadora de pagamentos voltada a pequenas e médias empresas, sem retenção de valores, os quais são integralmente repassados às empresas cadastradas como beneficiárias.

Afirmou que adota procedimentos rigorosos de abertura de contas, superiores aos exigidos pelo Banco Central do Brasil, incluindo verificação de dados pessoais, documentos comprobatórios, consulta à Receita Federal, análise de biometria facial e consulta ao DICT, e que todos esses protocolos foram devidamente cumpridos no caso concreto, sendo inviável a detecção prévia da fraude perpetrada por terceiro.

Sustentou que o boleto foi regularmente emitido com dados válidos, e que eventual adulteração do documento ocorreu fora de sua plataforma, por ato exclusivo de terceiro, o que rompe o nexo de causalidade e afasta qualquer responsabilidade da apelante.

Defende que a emissão de boleto fraudulento por terceiro, fora da rede bancária, configura fato exclusivo de terceiro apto a excluir a responsabilidade civil da instituição financeira.

No mérito, reiterou a ausência de responsabilidade civil, destacando a inexistência de nexo de causalidade entre sua conduta e o dano alegado, uma vez que sua prestação de serviços se limitou à intermediação do pagamento, sem qualquer vício ou defeito.

Apontou que a responsabilidade pelo monitoramento de transações atípicas recairia sobre as instituições que efetivamente conduziram a operação, notadamente o Banco Santander, responsável pelo empréstimo, e o Banco Bradesco, por meio do qual o pagamento foi realizado, instituição esta que detinha acesso ao histórico transacional da apelada e tinha plenas condições de identificar a atipicidade da operação, mas que sequer foi incluída no polo passivo da demanda.

Arguiu a excludente de responsabilidade por culpa exclusiva de terceiros, afirmando que tanto a apelada quanto a própria Cora foram vítimas da fraude, e que não era possível à instituição desconfiar da regularidade da conta da empresa Infinity Representação Comercial, cujos dados estavam em conformidade com as informações da Receita Federal.

Sustentou, ainda, a excludente de culpa exclusiva da vítima, ao argumento de que a apelada não observou cautelas elementares ao realizar transferência de elevado valor para destinatário desconhecido com base em ligação telefônica suspeita, sem verificar a autenticidade das informações ou contatar canais oficiais da instituição bancária.

Defende a inexistência do dever de restituição, ressaltando que não firmou o contrato de empréstimo discutido, não realizou qualquer desconto no benefício da apelada e não reteve os valores pagos, os quais foram integralmente repassados à empresa beneficiária, de modo que não há fundamento jurídico para sua condenação (Id.
357751930).

A apelada apresentou contrarrazões pugnando pelo não provimento de ambos os recursos e pela manutenção integral da sentença (Id.
357751934).

Os apelantes efetuaram o recolhimento dos preparos nos Ids.
357751928 e 357751933.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conheço dos recursos de apelação, ante a presença dos pressupostos de admissibilidade.

O apelante (Banco Santander) suscita as preliminares de cerceamento de defesa, ilegitimidade passiva e falta de interesse processual, as quais serão analisadas em conjunto.

O apelante sustenta
nulidade
por não ter sido realizada perícia técnica. Sem razão. O magistrado, como destinatário das provas, pode dispensar diligências inúteis (art. 370, CPC). No caso, a divergência de DDD, endereço e a geolocalização "zerada" nos logs apresentados pelo próprio banco são provas documentais suficientes para infirmar a validade da contratação, tornando desnecessária a perícia, razão pela qual, rejeito a preliminar.

Ademais, ambos os recorrentes suscitam a preliminar de
ilegitimidade passiva
, sem razão os apelantes.

O Santander alega que apenas liberou o crédito. A Cora ser mera intermediadora. Contudo, ambas participaram da cadeia de eventos: o Santander gerou o contrato inexistente e a Cora viabilizou a conta/boleto por onde o dinheiro foi transferido. Pela teoria da asserção e pelo art. 7º, parágrafo único, do CDC, todos os que contribuem para o dano respondem solidariamente, razão pela qual, afasto a preliminar.

Com relação a falta de interesse processual arguido pelo apelante (Banco Santander), a ausência de reclamação administrativa prévia não impede o acesso ao Judiciário, conforme o princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição, por isso, rejeito a preliminar.

No que tange a prejudicial de mérito (decadência) arguida pelo Banco Santander, a instituição financeira, invoca o art. 26 do CDC. Ocorre que a lide versa sobre "fato do serviço" (fraude e dano), e não meramente sobre vício de qualidade.

Aplica-se o prazo prescricional de 05 anos previsto no art. 27 do CDC. Como os descontos iniciaram em 2023 e a ação foi proposta em 2024, não há que se falar em prescrição ou decadência.

Quanto ao mérito, a controvérsia reside na validade do contrato e na responsabilidade das rés pela fraude sofrida pela apelada (idosa e portadora de Lúpus).

Em exame dos autos, vislumbra-se que a apelada foi vítima do "golpe da falsa central", sendo induzida a fornecer dados. O Banco Santander apresentou um contrato digital com "selfie". Todavia, o referido documento contém geolocalização zerada, número de telefone com DDD "21" (sendo a autora residente em Cláudia-MT) e endereço divergente do domicílio da consumidora.

Tais elementos demonstram que o sistema de segurança do banco falhou ao não identificar a atipicidade da operação e a inconsistência dos dados cadastrais.

A Corré Cora, por sua vez, permitiu a abertura de conta e emissão de boletos por fraudadores, servindo de instrumento para o desvio do numerário. A falha no dever de vigilância e na abertura de contas ("contas laranjas") caracteriza o fortuito interno.

Aplica-se a
Súmula 479 do STJ
:
"As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias"
.

As rés tentam imputar culpa exclusiva à vítima. No entanto, o sistema bancário deve ser seguro o suficiente para impedir contratações fraudulentas, especialmente quando os dados inseridos são flagrantemente estranhos ao perfil do cliente. O risco da atividade é das instituições financeiras, que lucram com a facilitação do crédito digital e devem arcar com os danos decorrentes da fragilidade de seus sistemas.

O Santander pugna pela restituição do valor creditado. Inviável. A autora nunca teve proveito econômico do numerário, que foi transferido imediatamente para terceiros no bojo da mesma fraude. Impor à vítima a devolução de algo que ela nunca possuiu seria vitimizá-la duplamente pela falha das rés.

Com relação aos danos morais, o comprometimento da verba alimentar de uma idosa enferma causa angústia e insegurança que superam o mero aborrecimento, sendo cabível a indenização por danos morais.

A propósito, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. FRAUDE BANCÁRIA.
GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. VAZAMENTO DE DADOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
DANO MORAL IN RE IPSA. RESTITUIÇÃO DE VALORES. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito, repetição de indébito e indenização por danos morais decorrentes de fraude bancária consistente em contratação de empréstimo e transferências via PIX realizadas por terceiros mediante golpe da falsa central de atendimento. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se a instituição financeira responde por fraude praticada por terceiros mediante utilização de dados sigilosos do consumidor; (ii) se houve falha na prestação do serviço pela ausência de comprovação da contratação e de mecanismos eficazes de segurança; (iii) se são devidos danos materiais, repetição de indébito e indenização por danos morais. III. Razões de decidir 3. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras, sendo objetiva a responsabilidade civil pelos danos decorrentes de defeitos na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 297 do STJ. A fraude perpetrada mediante golpe da falsa central de atendimento configura fortuito interno, não sendo apta a afastar a responsabilidade da instituição financeira, conforme Súmula 479 do STJ. O vazamento de dados bancários sigilosos, inclusive informação interna sobre solicitação de cartão, evidencia falha na segurança do serviço e violação ao dever de proteção previsto na LC nº 105/2001. A ausência de comprovação da contratação, mediante não apresentação de contrato, dados de autenticação, IP, geolocalização ou biometria, caracteriza descumprimento do ônus probatório, especialmente diante da inversão deferida, impondo o reconhecimento da inexistência do negócio jurídico. A validação de operações atípicas, incompatíveis com o perfil do consumidor, sem adoção de mecanismos preventivos ou bloqueio cautelar, revela deficiência dos sistemas de segurança, em afronta às normas do Banco Central e à jurisprudência do STJ (REsp nº 2229519/DF). Configurado o defeito na prestação do serviço, impõe-se a restituição dos valores indevidamente transferidos, bem como a repetição do indébito, diante da ausência de engano justificável. O dano moral decorre da própria ocorrência da fraude e da indevida movimentação financeira, sendo presumido, diante da violação à segurança e à dignidade do consumidor. IV. Dispositivo e tese 10. Recurso de apelação provido. Tese de julgamento: “1. As instituições financeiras respondem objetivamente por fraudes bancárias decorrentes de fortuito interno, inclusive nos casos de golpe da falsa central de atendimento. 2. A ausência de comprovação da contratação e a validação de operações atípicas configuram falha na prestação do serviço e ensejam a declaração de inexistência do débito, restituição dos valores e indenização por danos morais.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º; CDC, arts. 6º, VIII, 14 e 42, p.u.; LC nº 105/2001.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 297; STJ, Súmula nº 479; STJ, REsp nº 2229519/DF, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 07.10.2025; STJ, REsp nº 2161428/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 11.03.2025; STJ, EAREsp nº 1501756/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 21.02.2024; TJMT, Apelação Cível nº 1015902-85.2024.8.11.0055, Rel. Des. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro, j. 12.11.2025; TJMT, Apelação Cível nº 1006979-66.2023.8.11.0003, Rel. Des. Antonia Siqueira Gonçalves, j. 21.01.2026.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10009591020258110029, Relator: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Data de Julgamento: 28/04/2026, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/05/2026).

Quanto ao valor da indenização, entendo que o
quantum
fixado em
R$10.000,00
(dez mil reais), mostra-se adequado e condizente com os parâmetros adotados por esta Câmara e pelo Tribunal, atendendo ao binômio reparação-prevenção.

A quantia não gera enriquecimento ilícito do autor, mas serve para compelir a concessionária a aprimorar seus procedimentos internos e respeitar os direitos dos consumidores, razão pela qual, merece ser mantido.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO A AMBOS OS RECURSOS
,

para manter os termos da sentença objurgada, e por consequência,
majoro
os honorários recursais de 10 para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2026